Tribunal: TJSP
Processo: 1007198-57.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VALOR PAGO DE ACORDO COM O GRAU DA INCAPACIDADE PERMANENTE. Nos termos do art. 3.o, inciso II, da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei 11.482/2007, a indenização de seguro obrigatório devida por invalidez permanente deve ser fixada de acordo com a extensão do

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VALOR PAGO DE ACORDO COM O GRAU DA INCAPACIDADE PERMANENTE. Nos termos do art. 3.o, inciso II, da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei 11.482/2007, a indenização de seguro obrigatório devida por invalidez permanente deve ser fixada de acordo com a extensão do comprometimento da capacidade física do segurado em conformidade com a tabela anexa a Lei 6.194/74, nos termos dos incisos I e II do § 1.o do art. 3.o acrescentados pela Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945, de 4 de junho de 2009. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007198-57.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JESSICA DA
COSTA OSBOURNE AKPODUADO, é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007198-57.2017.8.26.0590 -Voto no 24.838
2
Apelação n.o 1007198-57.2017.8.26.0590
Comarca:
São Vicente
Apelante:
Jessica da Costa Osbourne Akpoduado (AJ)
Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A
Juiz sentenciante: Mário Camargo Magano
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
DIFERENÇA
DE
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. VALOR PAGO DE ACORDO COM O GRAU
DA INCAPACIDADE PERMANENTE. Nos termos do
art. 3.o, inciso II, da Lei 6.194/74, com
as
alterações
introduzidas
pela
Lei
11.482/2007,
a
indenização
de seguro
obrigatório
devida
por
invalidez
permanente deve ser fixada de acordo com
a extensão do comprometimento da capacidade física do segurado em
conformidade com a tabela anexa a Lei
6.194/74, nos termos dos incisos I e II
do § 1.o do art. 3.o acrescentados pela
Medida Provisória 451, de 15 de dezembro
de 2008, convertida na Lei 11.945, de 4
de junho de 2009. Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.838

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 458/462 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007198-57.2017.8.26.0590 -Voto no 24.838
3
disponibilizada no DJE em 20.3.2019 que julgou improcedente a
pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00,
observando-se
a
gratuidade processual.
A
autora
alega
que
a
tabela
Susep
apresenta percentuais mínimos sobre a importância segurada
por órgão ou membro lesado, razão pela qual o Poder
Judiciário vem afastando a sua utilização e fixa valor
indenizatório de acordo com a invalidez real apurada em
perícia médica judicial. Afirma que referida tabela afronta
os
princípios
constitucionais
da dignidade humana, da
legalidade, da moralidade e da publicidade. Sustenta que a
correção monetária deve incidir desde dezembro de 2006,
quando da edição da MP 340/06.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
por ser a apelante beneficiária da gratuidade e respondido.
É o relatório.
Infere-se dos autos que a autora objetiva
o percebimento da diferença de indenização de seguro
obrigatório (DPVAT) em decorrência da invalidez permanente
ocasionada em acidente de trânsito ocorrido em 23.9.2015,
alegando que recebeu pela via administrativa somente o valor
de R$ 5.062,50, quando o devido era a indenização integral de
R$ 13.500,00, devidamente atualizado.
O art. 3.o da Lei 6.194/74, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007198-57.2017.8.26.0590 -Voto no 24.838
4
alterações dadas pela Lei 11.482, de 31 de maio de 2007
(Medida Provisória n.o 340 de 29.12.2006), já vigente à época
do sinistro, estabelece:
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2.o desta Lei compreendem as
indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou
parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada:
I
-
R$
13.500,00
(treze
mil
e
quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de
despesas de assistência médica e suplementares devidamente
comprovadas.”
Para que a indenização seja devida em
caso de incapacidade, é requisito que a invalidez decorrente
do acidente seja total ou parcial, mas de forma permanente.
Além disso, o montante da indenização
depende do percentual de limitação do membro afetado, devendo
ser aferido de acordo com a tabela anexa a Lei 6.194/74, nos
termos dos incisos I e II do § 1.o do art. 3.o acrescentados
pela Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008,
convertida na Lei 11.945, de 4 de junho de 2009. A aludida
tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada
por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007198-57.2017.8.26.0590 -Voto no 24.838
5
indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez
permanente parcial.
Isso
porque,
pela
disciplina
legal
exposta, não há controvérsia com relação à situação de morte,
para a qual foi estabelecido um valor único, qual seja, o de
R$ 13.500,00. Todavia, tratando-se de caso de invalidez
permanente, em que o valor previsto da indenização foi fixado
em "até R$ 13.500,00", deve ela ser arbitrada de acordo com o
grau de comprometimento da capacidade física da vítima de
acidente de trânsito, sendo o valor consignado no dispositivo
o máximo a ser exigido nessa espécie de dano.
De assinalar-se que a Súmula 474 do STJ,
aborda a questão, dispondo que: “A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será
paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Assim,
para
o
estabelecimento
do
percentual de limitação do membro afetado, é imprescindível
que a vítima seja submetida à perícia médica, para
posteriormente ser aferido o montante da indenização de
acordo com a aludida tabela.
No caso dos autos, a perícia médica
realizada nos autos constatou o comprometimento de 37,5% do
pé esquerdo.

A tabela anexa a Lei 6.194/74, nos termos
dos incisos I e II do § 1.o do art. 3.o acrescentados pela
Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008, convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007198-57.2017.8.26.0590 -Voto no 24.838
6
na Lei 11.945, de 4 de junho de 2009, prevê a indenização de
50% de R$ 13.500,00 para a perda anatômica e/ou funcional
completaa de um dos membros infereiores ou seja, do valor de
R$ 6.750,00, razão pela qual a limitação constatada de 75%,
que deve ser calculada sobre esse valor de R$ 6.750,00 (ou
50% x 75% = 37,5% x R$ 13.500,00), corresponde a R$ 5.062,50.
Assim, a indenização total devida seria
de R$5.062,50, pelo que, tendo a autora já recebido tal
quantia pela via administrativa, nao faz ela jus a qualquer
diferença.

Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso. Nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do NCPC, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios para R$
1.500,00, com correção monetária a partir desta data e com
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado,
observando-se ser a apelante beneficiária da gratuidade.

GILBERTO LEME
Relator